Tribunal: STF
Processo: RE 1547704
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 37):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agravado estava em "atitude suspeita", porquanto nervoso, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não foi suficiente para justificar a busca pessoal, pois ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Habeas Corpus nº 936291 - AM, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5, X, da Constituição da República. Aduz-se a existência de justa causa, “na medida em que as circunstâncias fáticas demonstraram aos agentes policiais fundada suspeita a autorizar a abordagem, tendo em vista que faziam patrulhamento em área conhecida pelo tráfico de drogas, onde, no mesmo dia, havia ocorrido troca de tiros entre a polícia e traficantes, de forma que, ao perceberem o nervosismo demonstrado pelo réu com a aproximação da guarnição policial, fizeram a abordagem e encontraram drogas com o paciente e no terreno baldio.” (doc. 72). Requer-se o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas, com o consequente restabelecimento da condenação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de Justiça decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (doc. 37):



    “(...)



    A irresignação não merece prosperar. 



    Como constou da decisão agravada, consignei que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    (...)



    Dessa forma, notou-se que a abordagem foi realizada em razão de os policiais entenderem que o agravado estava em "atitude suspeita", porquanto nervoso, o que, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, não foi suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    (...)



    Assim, de rigor a manutenção da nulidade da busca pessoal realizada.



    Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “no dia 06/02/2018, por volta das 14h20, uma equipe de policiais estava realizando patrulhamento ostensivo pelo bairro Puraquequara, quando ao adentrarem na Rua Três avistaram um indivíduo suspeito próximo a um terreno baldio. Ato seguinte, o suspeito foi abordado e revistado, tendo sido encontrado com o denunciado Sergio dos Santos Costa 08 (oito) trouxinhas de substância entorpecente, e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) em espécie. Então, foi realizada uma busca no terreno baldio, ocasião em que avistaram terra mexida próximo a uma bananeira, cavaram o local e encontraram uma sacola plástica contendo diversas trouxinhas de substância entorpecente. No total, foram apreendidos: 17 (dezessete) trouxinhas de substância entorpecente pulverulenta branca (cocaína), contendo massa líquida de 7,32g (sete gramas e trinta e dois centigramas), acondicionadas em material plástico transparente, 17 (dezessete) trouxinhas de substância entorpecente granulada e parcialmente petrificada (cocaína), contendo massa líquida de 11,79g (onze gramas e setenta e nove centigramas), acondicionadas em material plástico transparente, lacradas com linhas de cor vermelha, 14 (quatorze) trouxinhas de substância entorpecente granulada e parcialmente petrificada amarelada, contendo massa líquida de 9,05g (nove gramas e cinco centigramas), acondicionadas em material plástico transparente, lacradas com grampos metálicos, 01 (uma) trouxinha de substância entorpecente vegetal (maconha), contendo massa líquida de 2,81g (dois gramas e oitenta e um centigramas), acondicionadas em material plástico transparente e a quantia de R$ 43,00 (quarenta e e três reais em espécie). Em seguida, foi dado voz de prisão ao denunciado, conduzindo-o até o DIP juntamente com o material apreendido para as providências de praxe. Perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria do delito, porém afirmou que as substâncias que se encontravam no terreno baldio não eram de sua propriedade. Entretanto, os depoimentos das testemunhas de acusação e as circunstâncias em que a droga foi encontrada indicam a prática do delito em face do denunciado” (doc. 5).



    O Juízo de primeiro grau acolheu a alegação de nulidade da busca pessoa aos seguintes fundamentos (doc. 6): 



    “(...)



    Inicialmente, de forma preliminar ao mérito, analiso a existência de nulidade (ou não) da prova da materialidade delitiva, vez que a prisão em flagrante do denunciado se deu mediante interpretação subjetiva dos policiais militares, que entenderam que o denunciado estaria em "atitude suspeita", sem narrar nenhuma atitude que, objetivamente, pudesse reforçar este entendimento pessoal, mencionando tão somente que o acusado estava transitando em uma rua sem saída.



    Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, firmou o entendimento de que este tipo de abordagem não preenche o requisito legal contido no art. 244 do CPP. Ademais, a própria descrição feita pela testemunha, não fornece indícios razoáveis que o denunciado estaria em posse de drogas ou outro material ilícito. Nesse sentido:



    (...)



    Embora essa praxe (abordagem e revista pessoal sem fundada suspeita) se demonstre muito comum, a dinâmica, como um todo, da abordagem policial em questão merece toda atenção e cuidado por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a vocação constitucional deste poder de funcionar como um (muitas vezes o último) guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, diante de potenciais atos configuradores de arbítrio estatal.



    Sendo assim, verifico que, no caso concreto destes autos, o ponto de partida para a revista pessoal realizada no réu, foi, nas palavras da testemunha, o "nervosismo" esboçado pelo réu ao avistar a guarnição. Vejamos:



    A primeira Testemunha, Abraão Azevedo Almeida, narrou (após a leitura da denúncia): 



    “Que nessa localidade prendeu vários indivíduos em flagrante delito, em casos parecidos; Que no caso desse indivíduo, foram pela parte da manhã nessa localidade, devido a guerra de facções; Que a noite tinham havido trocas de tiros entre indivíduos e pela parte da manhã foram verificar a situação; Que quando chegaram, em torno das 10:00 ou 11:00 da manhã, os indivíduos empreenderam fuga e pularam o muro e ganharam rumo ignorado; Que a tarde retornaram a localidade na rua III e abordamos esse indivíduo que ficou nervoso com a presença da viatura, despertando fundada suspeita; Que na abordagem foi encontrada substância supostamente entorpecente, indagado a respeito da origem do entorpecente, ele falou que teria ido naquela localidade buscar drogas que estavam escondidas, e que não era de lá; Que quando ele foi buscar as drogas deu o azar de de encontrar a guarnição, sendo feito a abordagem no mesmo; Que fizeram buscas na localidade, e em uma terra mexida foi encontrado mais substância entorpecente; Que quando perguntado sobre os envolvidos do tiroteio, ele indicou a localidade de onde eles estavam; Que realizaram buscas, mas não conseguiram encontrar os envolvidos; Que tinha maconha em trouxinhas e porções maiores para revender; Que ele foi encontrado em uma área próxima a terreno baldio; Que esse terreno era de propriedade de alguém; Que ao redor tinha terreno baldio; Que ele não era da localidade, indo apenas buscar as drogas; Que ele não indicou onde estava as drogas, que foram os policiais que encontraram; Que não sabe se o réu tinha ciência de que havia mais drogas; Que ele não reagiu a prisão e não recorda se havia balança de precisão.”



    A segunda testemunha, Tarcisio Carlos Costa Silva, por sua vez, afirmou:



    "Que só recorda que estavam em patrulhamento, quando visualizam ele em uma rua sem saída; Que fizeram abordagem nele, pois apresentou nervosismo e depois ele informou um local em que havia mais drogas enterradas; Que foram lá, cavaram e encontraram as drogas; Que essas drogas foram encontradas próximas de uma árvore; Que o réu informou que as drogas eram suas e estava traficando; Dada a palavra pela DPE, foi perguntado quem fez a revista no réu, não sabendo informar; Que não recorda se tinham outras pessoas na ocorrência."



    Na detida análise dos presentes autos, tem-se que a abordagem policial extrapolou os limites que deveria observar, porque não verificada a hipótese de flagrante, procedeu com a revista pessoal de forma aleatória e indiscriminada. 



    É indubitável que os textos normativos que conferem direitos fundamentais devem ser interpretados de maneira a conferir aos seus titulares o exercício mais amplo possível, porque as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, mormente aquelas elencadas na Lex Mater, encontram-se ancoradas na própria dignidade da pessoa humana, fundamento maior da própria noção de República Federativa (inciso III do artigo 1º da CRFB/1988) em que se constitui o nosso país.



    Assim, das próprias declarações do policial militar, é possível constatar, sem nenhuma sombra de dúvida, a NULIDADE da prova (apreensão de droga) obtida em discordância com o entendimento majoritário e com o que está insculpido no art. 244 do CPP.



    Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência. Essa fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 



    Como a questão jurídica aqui proposta não é sobre VERDADE, mas sobre ÔNUS DA PROVA, resta evidente que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da fundada suspeita que autorizasse a revista pessoal, a carrear a imprescindível licitude da apreensão da droga realizada. 



    Veja-se que não é preciso sair do que disse a testemunha ouvida em juízo, para se reconhecer a cristalina NULIDADE da prova produzida nesses autos, porque é o próprio policial quem afirma que a abordagem teve inicio com a 'atitude suspeita' do acusado, sem trazer qualquer outra justificativa para tanto.”



    (...)



    Assim, considerando que as provas coletadas por meio da busca pessoal são ilícitas, a própria demonstração da materialidade e da autoria delitiva está viciada, o que impõe a declaração de nulidade do processo e a absolvição do réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”



    O Tribunal de origem, por seu turno, deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a nulidade reconhecida pelo Juízo a quo em relação à revista pessoal, confira-se (doc. 7, fls. 8-16):



    “(...)



    Nesse contexto, entendo que deve ser reformada a sentença da Douta Juíza.



    Isso porque, conforme a mais hodierna orientação jurisprudencial acerca do tema, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do Código de Processo Penal, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva.



    Com efeito, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois esta tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos.



    Nesse sentido, sem olvidar a existência de certa divergência jurisprudencial sobre o enquadramento jurídico de fatos aptos a configurarem a denominada "fundada suspeita" que autorize a realização de revista pessoal, compreendo, no caso concreto, que as premissas fáticas que antecederam e permearam a revista pessoal do réu autorizam a referida medida.



    É que, de acordo com a exordial acusatória e os elementos probatórios produzidos em audiência de instrução e julgamento, o réu foi abordado em contexto de patrulhamento ostensivo em área conhecida como ponto de traficância, após suspeitas geradas pelo nervosismo do agente, que estava perto de um terreno baldio localizado em uma área onde, no mesmo dia, havia ocorrido troca de tiros entre a polícia e traficantes, de forma que o réu, ao perceber a aproximação da guarnição policial no local, ficou nervoso sem motivo aparente.



    Ressalto que o Policial Militar Abraão Azevedo Almeida, durante a audiência de instrução e julgamento (fl. 106), relatou que a equipe policial estava em patrulhamento no bairro Puraquequara - local onde já realizaram diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas e que, naquele dia de manhã, ocorreu troca de tiros entre a polícia e traficantes -, avistaram o réu, próximo a um terreno baldio.



    Disse que quando o réu viu a viatura dos policiais, ficou nervoso, despertando fundada suspeita, e fazendo com que o abordassem e encontrassem uma parte das drogas constantes no auto de exibição e apreensão.



    Narrou, ainda, que questionaram o réu sobre a existência de mais drogas, e que ele disse não saber exatamente onde elas estavam, mas que havia sido enviado pra buscar mais drogas naquela localidade. Diante disso, os policiais verificaram que no terreno baldio em que o réu estava, a terra estava mexida, fazendo com que eles cavassem e encontrassem as demais drogas.



    Já o policial militar Tarcisio Carlos Costa Silva, que também participou da prisão em flagrante do réu, em Juízo (fl. 106), além de confirmar a narrativa do Policial Abraão, disse que a abordagem originou-se em razão do nervosismo injustificado do réu, e que, as demais drogas apreendidas foram encontradas dentro do terreno baldio, enterradas perto de uma árvore.



    Outrossim, o réu, extrajudicialmente, confessou a prática delitiva (fl. 05), porquanto relatou que estava no local da abordagem quando foi encontrado pelos policiais portando 17 (dezessete) trouxinhas de oxi. Disse que o restante da droga foi encontrado no terreno baldio que estava próximo e que estas não eram suas, não sabendo informar quem era o dono.



    Em juízo, o réu foi considerado revel.



    Verifica-se, ainda, que o Laudo Pericial Definitivo da droga (fls. 13-18), atesta a apreensão de: 28,16 (vinte e oito gramas e dezesseis centigramas) de cocaína, armazenada em 48 (quarenta e oito) trouxinhas; e 01 (uma) porção de 2,81g (dois gramas e oitenta e um centigramas) de maconha. 



    Nesse trilhar, entendo que os elementos probatórios constantes nos autos, evidenciam a legalidade da apreensão das drogas, uma vez que o motivo que levou os policiais a abordarem o réu foi o nervosismo apresentado com a chegada da viatura, aliado ao fato de que, no mesmo dia e no mesmo local, pela manhã, havia ocorrido trocas de tiros entre a polícia e outros traficantes, fatores que justificam a abordagem. 



    Além disso, não se pode olvidar que a palavra dos policiais militares possui fé pública, representando um elemento probatório lícito, cujo valor só pode ser sobrestado na hipótese de existirem provas concretas da vinculação dos agentes com uma tese acusatória espúria, o que, in casu, não ocorreu. 



    Ainda, ressalto que a narrativa dos policiais não apresenta distorções de conteúdo, tendo sido reproduzida em juízo de forma uníssona e inequívoca. Nesse sentido:



    (...)



    Nesse contexto, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a realização da revista pessoal do agente extrapolam o mero subjetivismo dos agentes e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundada suspeita de que o réu estava na posse de material ilícito, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial.



    Assim sendo, reformo a sentença absolutória do réu Sérgio dos Santos Costa, para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, do Código de Processo Penal.”



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame, pois, de acordo com as instâncias anteriores, “o réu foi abordado em contexto de patrulhamento ostensivo em área conhecida como ponto de traficância, após suspeitas geradas pelo nervosismo do agente, que estava perto de um terreno baldio localizado em uma área onde, no mesmo dia, havia ocorrido troca de tiros entre a polícia e traficantes, de forma que o réu, ao perceber a aproximação da guarnição policial no local, ficou nervoso sem motivo aparente”, o que motivou a abordagem.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. _________ Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame,